Tribunal: TJDFT
Processo: 0736141-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HéctorSantanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0736141-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Intime-se pessoalmente o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Clube de Regatas do Flamengo (id 29870965) e pela Federação de Futebol do Distrito Federal (id 29917149), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília. 21 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator